Tribunal: STF
Processo: Rcl 73612
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADPFS Nº 275/PB E Nº 485/AP: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Instituto de Atenção a Saúde e Bem-estar dos Servidores do Estado de Pernambuco (Iassepe), contra decisões proferidas pelo Juízo da 24ª Vara do Trabalho do Recife/PE, nos Processos nº 0000749-49.2023.5.06.0024, por meio das quais teriam sido inobservadas decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos das ADPFs nº 275/PB e nº 485/AP.

    2. Narra o reclamante, em síntese, que a parte beneficiária propôs reclamação trabalhista contra a Nordeste Sustentável Ltda. e o Estado de Pernambuco pleiteando verbas trabalhistas. Informa que a beneficiária  desistiu da ação em relação ao Estado de Pernambuco, “tendo em vista que a autora prestou serviços ao INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO – IRH, tendo sido determinada a citação do IRH (IASSEPE)”. 

    3. Relata que a beneficiária requereu, no feito, o bloqueio, a penhora e a transferência de possíveis créditos da empresa devedora junto ao instituto reclamante. Deferida a expedição do ofício ao Estado de Pernambuco, requereu-se a reconsideração da decisão que determinou o bloqueio financeiro, o que foi indeferido, ao argumento de que, “considerando que tais valores seriam repassados à empresa contratada, não há que se falar em desobediência à ADPF n.º 485, ante a inexistência de requerimento de constrição de receita pública, e sim de determinação de disponibilização de eventuais créditos a serem recebidos pela demandada”.

    4. Sustenta que a autoridade reclamada, “ao determinar que o Estado de Pernambuco promova a transferência de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas, afronta as decisões proferidas nas ADPF’s 485-MC e 275, o que materializa hipótese de cabimento desta reclamação”.

    5. Requer a concessão de medida liminar com o fim de evitar dano irreparável ao erário, “pois a decisão reclamada determina a transferência de receita pública para conta judicial”. No mérito, pede a procedência do pedido para que sejam cassadas, em definitivo, as decisões reclamadas. 

É o relatório. 

Decido.

    6.  A reclamação, no princípio concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.

    10. No caso em tela, aponta-se como paradigmas violados a ADPF nº 275/PB e a ADPF nº 485/AP, cujas ementas transcrevo:
 
“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”
(ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/10/2018, p. 27/06/2019; grifos acrescidos).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 
1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 
2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 
3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 
4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF).” 
(ADPF nº 485/AP, Rel. Min.  Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 01/12/2020, p. 04/02/2021)

    11. Como se vê, em ambos os casos, o Plenário desta Corte conheceu das arguições, e julgou-as procedentes, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Entendeu, dessa forma, que o bloqueio de verbas públicas pela Justiça trabalhista viola princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de Poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.

    12. Destarte, na ocasião de julgamento da ADPF nº 275/PB, o e. Min. Alexandre de Moraes, Relator do feito, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de receitas públicas, pontuando que “não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente”.

    13. No caso em tela, a decisão apontada como reclamada foi exarada pela 24ª Vara do Trabalho de Recife/PE, da qual transcrevo os seguintes trechos (e-doc. 2, p. 2-4):

“Vistos etc.
Reporto-me  à  petição  de  #id:dd7bf87,  pelo  Estado  de Pernambuco, com pedido de reconsideração.
Como cediço, a decisão proferida pelo STF na ADPF nº 485 fixou tese no sentido de que "verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual,em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de".poderes (art. 2º da CF)”.
Entretanto,  o  referido  precedente  não  se  aplica  ao  caso  em apreço,  uma  vez  que  este  juízo  não  deferiu  medida  constritiva  direcionada  ao orçamento  público.  Restou  determinada,  apenas,  nos  termos  requeridos  pela reclamante,  a  expedição  de  "ofício    ao    Estado    de  Pernambuco  para confirmar  se  existe  algum  valor  retido  em  favor  da  primeira reclamada e, em sendo positivo, que o valor de R$ 30.000,00 seja transferido para este processo a fim" de garantir uma possível execução”.
Assim,  considerando  que  tais  valores  seriam  repassados  à empresa contratada, não há que se falar em desobediência à ADPF n.º 485, ante a inexistência de requerimento de constrição de receita pública, e sim de determinação de disponibilização de eventuais créditos a serem recebidos pela demandada.
(...)
Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração, mantendo a decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos.” 

    14. Em que pesem as considerações da autoridade reclamada, no sentido de que a ordem de bloqueio estaria restrita ao que a empresa tem para receber do Estado, registro que o Plenário desta Corte, no âmbito dos paradigmas suscitados, assentou a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público para fins de cumprimento de débitos trabalhistas, “ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública”. Logo, verifico, consoante o alegado, que houve o descumprimento do decidido por esta Corte nas ADPFs apontadas, uma vez que foi determinado o bloqueio de verbas públicas para fins de satisfação de créditos trabalhistas.

    15. Com efeito, esta Corte, em diversos precedentes, decidiu não ser possível a constrição judicial de recursos públicos estaduais para fins de garantir a satisfação de verbas trabalhistas devidas por empresa privada. Nesse sentido:
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDO NA ADPF 485 E NA ADPF 275. DECISÃO DETERMINANDO A RETENÇÃO DE VALORES DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO A PARTICULAR SEM SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 
1. Na hipótese dos autos, o Juízo reclamado expediu mandado de bloqueio e transferência em desfavor do Estado de Pernambuco, mediante o qual determinou “que proceda ao bloqueio e transferência de eventuais créditos “maduros” ou disponíveis para pagamento, bem como de créditos que venham a ficar disponíveis para pagamento, do reclamado CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE COMUNITARIO CESAC (…), decorrentes de contrato(s) celebrado (s) com SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE (SUS) (...), até o limite de R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais) (...)”(doc. 2, fls. 29/30). 
2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas, bem como ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF) e aos princípios da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 
3. Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou ao Estado de Pernambuco a retenção de valores devidos à empresa ré na ação trabalhista em tramitação na origem, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos paradigmas de confronto indicados.
 4. Recurso de agravo a que se dá provimento.”
(Rcl nº 50.549-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 20/06/2022; grifos nossos)
    
“RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485-MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.”
(Rcl nº 39.101/MA Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/04/2020, p. 13/05/2020; grifos nossos).

    16. Assim, também me pronunciei, em sede recursal, na Rcl nº 53.041-AgR/MA. Confira-se a ementa:
 
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 485/AP E Nº 275/PB. ORDEM JUDICIAL PARA RESERVA DE VERBAS NO ORÇAMENTO PÚBLICO: VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º E 167, VI E X, DA CRFB. PARADIGMAS: DESCUMPRIMENTO.
1. Não cabível a determinação do bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho para a satisfação de créditos trabalhistas, com fundamento em possível inadimplência da empresa contratada pelo Poder Público. 
2. Ordem judicial que configura violação ao princípio da Separação de Poderes (art. 2º da CRFB) e a normas orçamentárias constitucionais (art. 167, VI e X, da CRFB).
3. Verificado o descumprimento de decisões- paradigma proferidas nas ADPFs nº 485/AP e nº 275/PB.
4. Agravo regimental provido, para, revogando a decisão monocrática, julgar procedente a reclamação e cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.”
(Rcl nº 53.041-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/03/2023).

    17. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275/PB e nº 485/AP, e determino a imediata e integral devolução de eventuais recursos financeiros porventura penhorados/bloqueados. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se. 
 
Publique-se.

Brasília, 12 de novembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator